Tribunal: STF
Processo: HC 264764
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jean Carlos dos Santos contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, exarados nos autos do HC 1.022.257/PR (eventos 7 e 12).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa armada, no exercício de função de comando, tipificado no art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Aponta a falta de justa causa para a ação penal, tendo em vista o não indiciamento do paciente. Argumenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Alega a negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, que incorreu em flagrante contradição na fundamentação para manter a custódia cautelar do paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CESSAR A ATUAÇÃO DO RÉU EM POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As teses de falta de justa causa para a persecução penal, inclusive pela ausência de indiciamento policial do acusado, de ausência de individualização da conduta, de inépcia da denúncia e de violação do contraditório e da ampla defesa não foram debatidas no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP). 



    3. Segundo a orientação desta Corte, "[...] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 



    4. "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/08/2018). 



    5. "A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do acusado, especialmente quando há indícios de liderança em organização criminosa" (RHC n. 213.838/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).  6. No caso, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, consubstanciada nos indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, em posição de liderança, e na circunstância de que ele é reincidente com diversas condenações, o que denota risco de reiteração delitiva. 



    7. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa. Precedentes. 



    8. Agravo regimental não provido.



    Colho, ainda a ementa do acórdão exarado nos embargos de declaração (evento 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIA. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INCIDENTAL. INOVAÇÕES NÃO APRECIADAS ANTERIORMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS E NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO INCIDENTAL. 



    1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso. 



    2. As teses de falta de justa causa para a persecução penal, inclusive pela ausência de indiciamento policial do acusado, de ausência de individualização da conduta, de inépcia da denúncia e de violação do contraditório e da ampla defesa não foram debatidas no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa. Precedentes. 



    4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a respeito da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas discutidos. Em verdade, o embargante trata como omissões e contradição o seu inconformismo com o resultado da solução prévia. 



    5. O exame da alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas implica análise de inocência, procedimento que, na estreita via do habeas corpus, demandaria aprofundamento no conjunto de fatos e provas, o que não se admite no rito célere da ação constitucional manejada. Além disso, o referido tema foi suscitado como nulidade relacionada ao recebimento da denúncia – carência de justa causa para a persecução penal –, o que, de acordo com o acórdão embargado, não foi debatido no aresto de origem e atrairia indevida supressão de instância. 



    6. Os argumentos trazidos na petição de fls. 356-358, além de reforçarem as razões dos embargos de declaração, o que não é permitido pelo princípio da unirrecorribilidade, trazem inovações não apreciadas por esta Corte, as quais devem ser submetidas, primeiramente, às instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Embargos de declaração rejeitados e não conhecida a petição de fls. 356-358.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de organização criminosa armada, no exercício de função de comando, tipificado no art. 2º, caput, c/c §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013. 



    O Tribunal de Justiça local manteve a custódia cautelar do paciente, tendo em vista a ausência de ilegalidades na prisão. Extraio, no ponto, trechos do voto condutor do acórdão (evento 4, fls. 3-6):



    “(...).



    In casu, a ilegalidade na prisão do acusado não resta caracterizada. 



    Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, caput, §3º, da Lei nº 12.850/2013. 



    Destaco, por pertinente, excerto do decreto, apreciado com madurez e prudência pela Magistrada nos autos nº 0011860-52.2025.8.16.0017, mov. 13.1:



    “(...) 



    De outro lado, o acusado é reincidente, possuindo diversas condenações: a) Autos de execução 0000291-87.2007.8.16.0113, referente aos crimes de quadrilha ou bando, tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo, receptação, com punibilidade extinta pelo cumprimento de pena em regime fechado. b) Autos 0001880- 82.2014.8.16.0109, condenado pelo crime de tráfico de drogas cometido em 01/01 /2014, condenação transitada em julgado em 10/03/2017, extinta pelo cumprimento da pena na execução 0000110-83.2016.8.16.0109, em 17/07/2023. c) Autos 0011349- 05.2019.8.16.0069, pronunciado pelo crime de homicídio qualificado ocorrido em 28 /04/2012 e é investido também pelo crime de homicídio nos autos 0000299- 73.2021.8.16.0113, 0000506-92.2009.8.16.0113, 0008428- 83.2013.8.16.0069. d) Autos 0004210-46.2012.8.16.0069 em fase de instrução pelo crime de tráfico de drogas (seq. 13.28). Veja-se que conforme já detalhado na decisão em que foi decretada sua prisão, JHONATAN FERNANDO é investigado por exercer o domínio sobre os ditames da reunião criminosa, controlando a quantidade de drogas vendidas por seus subordinados, além de administrar os valores arrecadados com esta comercialização, indicando, inclusive as contas bancárias para as quais os valores deveriam ser transferidos, tudo com a colaboração e ajuda na liderança de JEAN CARLOS.” (...) “



    Com efeito, a decisão restou suficientemente fundamentada e apoiada em elementos extraídos do caso concreto, justificando a necessidade da segregação cautelar do paciente com base na garantia da ordem pública, vez que há perigo no seu estado de liberdade e outras medidas cautelares seriam insuficientes. 



    Para além, a decisão considerou as circunstâncias fáticas devidamente documentadas nos autos, com especial destaque para a Representação da Polícia Civil e o Relatório de Extração de Dados (mov. 1.1 e 1.13 dos Autos nº 0004027-80.2025.8.16.0017). 



    Some-se a isso o fato de o Paciente possuir extensa ficha de antecedentes criminais, além de responder ação penal em curso, conforme destacado pelo Juízo de origem (mov. 13.28 Autos n° 0004027-80.2025.8.16.0017). Tal circunstância evidencia que sua conduta não se trata de um episódio isolado, mas sim indica envolvimento reiterado com a prática de atividades criminosas. 



    Destarte, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Aliás, como bem ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:



    “Portanto, como na presente hipótese encontra-se demonstrada não apenas a verossimilhança da imputação formulada contra o paciente, mas também a imperiosa necessidade da medida cautelar mais rigorosa para manter a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes que estão sendo apurados, recomenda-se a manutenção da custódia preventiva de Jean Carlos dos Santos, não sendo adequada, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    (...)”



    Sobre o requisito da contemporaneidade, previsto no § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, destaque-se que não se relaciona, necessariamente, com a data da ocorrência dos fatos delituosos, mas sim, com a atualidade do risco que a liberdade do acusado representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tal entendimento, inclusive, também foi devidamente ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:



    ‘Quanto ao requisito da contemporaneidade, previsto no artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, este não guarda relação com o tempo dos fatos criminosos, mas deve ser aquilatado com o perigo gerado pela liberdade do acusado, pois este sim deve ser atual. Nesse sentido: "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.’



    No caso sub judice, observa-se que o Paciente, em linha de princípio dedica-se à prática de atividades criminosas, o que revela que a ordem pública encontra-se em risco atual, caso em liberdade.



    (...).



    Por todo o exposto, diante do conjunto probatório, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados no fumus commissi delicti, evidenciado por indícios suficientes de autoria e materialidade, e no periculum libertatis, caracterizado pelo risco concreto à ordem pública e à possibilidade de reiteração delitiva. Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via de habeas corpus.”



    No mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, à seguinte consideração (evento 7, fls. 6-9):



    “(...)



    No mais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP). 



    A cautela extrema foi assim fundamentada (fl. 209, destaquei):



    Conforme detalhado nos autos, os investigados JUCIR MATEUS RODRIGUES FERNANDES DE SOUZA, SANDRA BENILDA DE OLIVEIRA, vulgo TIA ou VÉIA, BEATRIZ APARECIDA PRESTES, vulgo BIA e JHONATAN FERNANDO RODRIGUES, vulgo ASTRONAUTA, ocultaram a origem, localização, movimentação ou propriedade de valores provenientes diretamente do crime de tráfico de drogas, assim como os sócios das pessoas jurídicas fantasmas já devidamente acima qualificados: ADRIELLE VITORIA GARCIA DIAS (CPF 411.468.358- 50), CARLOS ALEXANDRE NORA (CPF 683.693.799-15), LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 470.152.898-65), TASSITO RAYFRAN TORRES (CPF 616.158.153-17), RONALDO NONATO AMÂNCIO SILVA (CPF 561.105.088-37) e BRUNA BENTO DA SILVA MELO (CPF 419.347.758- 43). 



    Ora, em tese, evidente que a materialidade do crime e os indícios de autoria encontram-se plenamente demonstrados, já que diante da movimentação multimilionária patrocinada pelas pessoas jurídicas em questão, indicam a consciência do dolo em cria-las com o objetivo de branquearem ativos para o crime organizado e seus sócios desejaram o resultado da lavagem de dinheiro, sendo este o produto de uma cooperação recíproca.



    Além disso, o Ministério Público fundamentou que, embora a Autoridade Policial tenha representado pela decretação de prisão temporária em desfavor de JEAN CARLOS DOS SANTOS de alcunha “Fantasma”, estão devidamente satisfeitos os requisitos para que seja decretada sua prisão preventiva. 



    Com base no Relatório de Extração de Dados (eq. 1.13, p.43), foi possível concluir com afastamentos dos sigilos telemático e bancário que o coautor outrora não identificado, de apelido “Fantasma”, corresponde à pessoa de JEAN CARLOS DOS SANTOS, sendo que este possivelmente exercia a coliderança do grupo criminoso, juntamente com JHONATAN FERNANDO, “Astronauta”. 



    Presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico, também, a existência do pressuposto de sua admissibilidade, consubstanciado na garantia da ordem pública. Há que se ressaltar que os crimes imputados ao representado são gravidade patente e que exigem a adoção de medidas legais para serem coibidos.



    Assim, a prisão cautelar se impõe para garantir a ordem pública, instrução criminal, assegurar as investigações, garantir a aplicação da lei penal e como forma de se buscar a reparação dos prejuízos sofridos pelas diversas vítimas.



    Ao indeferir pedido de liberdade provisória, o Juízo processante destacou o seguinte (fl. 75):



    Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados (artigo 312, CPP), é necessária também outras condições obrigatórias para o decreto da preventiva, elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal. 



    De outro lado, o acusado é reincidente, possuindo diversas condenações: 



    a) Autos de execução 0000291-87.2007.8.16.0113, referente aos crimes de quadrilha ou bando, tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo, receptação, com punibilidade extinta pelo cumprimento de pena em regime fechado. 



    b) Autos 0001880-82.2014.8.16.0109, condenado pelo crime de tráfico de drogas cometido em 01/01/2014, condenação transitada em julgado em 10/03/2017, extinta pelo cumprimento da pena na execução 0000110-83.2016.8.16.0109, em 17/07/2023. 



    c) Autos 0011349-05.2019.8.16.0069, pronunciado pelo crime de homicídio qualificado ocorrido em 28/04/2012 e é investido também pelo crime de homicídio nos autos 0000299- 73.2021.8.16.0113, 0000506-92.2009.8.16.0113, 0008428- 83.2013.8.16.0069. 



    d) Autos 0004210-46.2012.8.16.0069 em fase de instrução pelo crime de tráfico de drogas (seq. 13.28). Veja-se que conforme já detalhado na decisão em que foi decretada sua prisão, JHONATAN FERNANDO é investigado por exercer o domínio sobre os ditames da reunião criminosa, controlando a quantidade de drogas vendidas por seus subordinados, além de administrar os valores arrecadados com esta comercialização, indicando, inclusive as contas bancárias para as quais os valores deveriam ser transferidos, tudo com a colaboração e ajuda na liderança de JEAN CARLOS. 



    Como se observa, para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, consubstanciada nos indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, em posição de liderança, e na circunstância de que ele é reincidente com diversas condenações, o que denota risco de reiteração delitiva.



    (...).



    Ressalto, por oportuno, que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 993.375/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025 e HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019. 



    Por fim, as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do acusado não indicam ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 d o CPP).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos (Com base no Relatório de Extração de Dados (eq. 1.13, p.43), foi possível concluir com afastamentos dos sigilos telemático e bancário que o coautor outrora não identificado, de apelido “Fantasma”, corresponde à pessoa de JEAN CARLOS DOS SANTOS, sendo que este possivelmente exercia a coliderança do grupo criminoso, juntamente com JHONATAN FERNANDO, ‘Astronauta’)” e a possibilidade de reiteração delitiva, que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Ainda, “não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa” (HC 216056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022); “a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva.” (HC 180265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020). 



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Em acréscimo, quanto à alegada ausência de justa causa para a ação penal, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ”As teses de falta de justa causa para a persecução penal, inclusive pela ausência de indiciamento policial do acusado, de ausência de individualização da conduta, de inépcia da denúncia e de violação do contraditório e da ampla defesa não foram debatidas no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”



      Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Por derradeiro, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente